Tribunal: STF
Processo: ARE 1394608
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, relata ter sido a recorrida contratada pelo Estado de Goiás e, mais tarde, transferida para o Estado de Tocantins, estabilizada por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, sem aprovação em concurso público. Insurge-se contra a decisão da Corte local que determinou a inclusão da recorrida no Regime Próprio de aposentadoria do servidor estadual, com a consequente desfiliação ao Regime Geral, no qual está aposentada. Sustenta que na situação não se permite tal migração, uma vez “que apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculado ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o Regime Geral de Previdência Social”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, e 40, § 13, da Lei Maior, e 19 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação do ora recorrente para manter o retorno da recorrida ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, ao fundamento de que “os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica“. O acórdão está assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS. RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS. POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS. ADCT, ART. 19, §1. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. A relatora retificou seu posicionamento original para se adequar à jurisprudência da turma (§ 2° do art. 942, do CPC/2015). 



    2. A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32). 



    3. A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n" 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    4. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto. 



    6. No entendimento do STF, a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis n° 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO.



    7. Ressalvado o posicionamento, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, passo a adotar o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica. 



    8. Remessa necessária e apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins e do INSS não providas.



    9. Consectários legais reajustados de ofício.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos […] Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.11.2017). 



    Tal diretriz tem sido reiterada em diversas decisões, em casos idênticos ao presente. Confira-se a propósito: RE 1.381.716/TO, da minha lavra, DJe 04.7.2022; ARE 1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; RE 1.362.166/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE 1.364.535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2022; RE 1.369.863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.04.2022; ARE 1.381.190/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2022; e RE 1.375.560-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 04.7.2022, cuja ementa registra:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



     Dessa orientação afastou-se o Tribunal a quo, ao assentar: “os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica” (fls. 02, e-doc. 16). 



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar a vinculação da recorrida ao Regime Geral da Previdência Social. Invertidos os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora